Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708058-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOICYELLY REGIA DE LIMA PACIENTE: DIOGO FIGUEIREDO DE MACEDO AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOICYELLY REGIA DE LIMA, advogada constituída, com OAB/DF no 35.398, em favor de DIOGO FIGUEIREDO DE MACEDO, em execução penal, pela prática do delito descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que homologou a desistência do recurso de apelação interposto (fl. 176). Alega a impetrante que o paciente foi intimado da sentença e manifestou a vontade de recorrer. Afirma que, no entanto, “a Defesa Técnica veio a juízo e pleiteou a desistência do recurso interposto pelo Paciente, sem sequer informá-lo ou comunicá-lo”. Declara que a “MM. Juíza, ora Autoridade Coatora, ignorando conflito de interesses instalado nos autos, entre Autodedesa e Defesa Técnica, à vista do pedido de desistência do procurador, homologou a desistência do Recurso de Apelação interposto pelo Paciente (fl. 14 – anexo 06), sem sua anuência e antes mesmo de intimá-lo para ratificação da desistência feita pelo seu Defensor, transitando em julgado a sentença condenatória em 16/12/2022”. Aponta, assim, a existência de “nulidade absoluta no processo”, na medida em que o paciente teve o acesso ao duplo grau de jurisdição obstado, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que “o posicionamento em maior conformidade com o ordenamento jurídico é aquele que privilegia o interesse recursal, independentemente se proveniente do exercício da defesa técnica ou da autodefesa”. Requer, com isso, liminarmente, “o restabelecimento da liberdade do Paciente, determinando Vossa Excelência a suspensão do processo de execução no 0401321-85.2023.8.07.0015 em trâmite na Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA até ulterior decisão do mérito deste remédio constitucional”. No mérito, postula a anulação da decisão que homologou a desistência do recurso, com a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória, determinação do recebimento e processamento do apelo interposto e posterior abertura de prazo para apresentação de razões recursais. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 142/150). O paciente foi intimado pessoalmente da r. sentença em 25/11/2022, oportunidade em que manifestou a intenção de apelar (fl. 161). Na sequência, o recurso foi recebido e intimada a Defesa para a apresentação de razões recursais (fls. 162 e 165). Como o prazo transcorreu em branco (fl. 172), a Defesa foi novamente intimada para ofertar as razões do recurso (fls. 173/174), sobrevindo aos autos petição com o seguinte teor: “DIOGO FIGUEIREDO DE MACELO, já qualificado por meio de seu advogado abaixo assinado, vem na presença de Vossa Excelência informar que não tem mais interesse em fazer a APELAÇÃO, depois de ser orientado por seu Advogado. Nestes Termos, aguarda o trânsito em julgado da sentença sem recurso”. (fl. 175). Assim, foi homologada a desistência do recurso pela d. magistrada a quo (fl. 176), tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 16/12/2022 (fl. 177). Por conseguinte, foi expedida carta de guia definitiva (fls. 183/185), sendo estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais o cumprimento da pena restritiva de direitos, a saber, uma prestação pecuniária (fls. 197/199). Como é sabido, a afirmação do réu quando de sua intimação, do interesse em recorrer da sentença condenatória, equivale ao termo de apelação, cabendo à Defesa técnica a imediata apresentação das razões. Em caso de inércia, cabe a designação de nova defesa. A propósito: 1. Tendo o réu manifestado pessoalmente o desejo de recorrer da sentença condenatória, deve ser suprida a sua falta de capacidade postulatória, com a apresentação de razões por advogado. Havendo advogado constituído, se esta permanece inerte, deve ser o acusado intimado para constituir novo defensor, e, não o fazendo, deve-se-lhe nomear defensor dativo para tanto (HC n. 71.054/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/12/2007). (AgRg no HC 179.776/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 02/06/2014); Manifestada pelo réu a vontade de recorrer, não pode a defesa técnica pugnar pela manutenção da sentença, por correta, sob pena de tornar-se indefeso o réu, devendo ser constituído novo defensor para tal mister. (HC n. 113.377/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 3/9/2015.); No processo penal, o direito à ampla defesa engloba o direito à autodefesa, bem como o direito à defesa técnica. Em se tratando de recursos, na hipótese de divergência entre ambas, prevalece a vontade de recorrer, o que tem o claro intuito de tutelar em maior grau a esfera de liberdade do condenado. (Acórdão 1074345, 20141210002309APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 6/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 938/940). Neste norte, diante do suposto constrangimento ilegal decorrente da desconsideração da vontade do paciente em recorrer, com certificação do trânsito em julgado, expedição de carta de guia e determinação de cumprimento de pena, em afronta ao direito à ampla defesa, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata suspensão dos autos de execução no 0401321-85.2023.8.07.0015 em trâmite na Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA. Oficie-se à Secretaria da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA para que cumpra integralmente a decisão proferida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de março de 2023 15:37:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora